Tribunal: TJBA
Processo: 8037354-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037354-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CLEI GOMES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
DE URGÊNCIA
DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MENORES EM TRATAMENTO CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.
PARECER MINISTERIAL. PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção do contrato de plano de saúde dos menores (R.S.A.D.O e R.P.A.D.O), representados por sua genitora, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A decisão teve como fundamento o risco de comprometimento da saúde dos beneficiários diante da interrupção abrupta do atendimento médico.

II. Questão em discussão

A questão da controvérsia reside em verificar a legitimidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, diante do direito fundamental à saúde e da necessidade de continuidade de tratamento dos menores beneficiários.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da CF e vincula tanto o Estado quanto às operadoras de planos de saúde, aplicando-se as normas do CDC, conforme Súmula 608/STJ.

A cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do contrato, sem considerar a continuidade do tratamento essencial, presume-se abusiva (art. 51, IV, CDC).

Conforme o Tema Repetitivo 1.082/STJ, mesmo em caso de rescisão unilateral, a operadora deverá garantir o atendimento aos usuários que se destinam ao tratamento médico preferencial.

Nos autos, ficou comprovada a necessidade contínua de atendimento terapêutico para os menores, sendo evidenciado o perigo de dano irreparável com a interrupção do contrato.

4. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

"O direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da CF, prevalece sobre cláusulas contratuais do plano de saúde que permitem a rescisão unilateral, especialmente em casos de beneficiários de tratamento contínuo."

“Aplica-se o entendimento do Tema Repetitivo 1.082/STJ para garantir a continuidade do tratamento médico urgente, mesmo diante da rescisão unilateral do plano coletivo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 196; PCC, art. 300; CDC, artes. 14 e 51, IV.

Jurisprudência relevante: Súmula 608/STJ; Tema 1.082/STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
8037354-68.2024.8.05.0000

em que é Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e Agravad
o

(
R.S.A.D.O e R.P.A
.
de O
),
menores
representado
s
p
ela genitora

CLEI GOMES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.